Tribunal: TJDFT
Processo: 0735524-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735524-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO EURIPEDES DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FABIANO EURIPEDES DE SOUSA contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 63875405/63424430). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator